Tribunal: TJDFT
Processo: 0743844-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a representação formulada em desfavor do adolescente, mas indeferiu o pedido de sua internação provisória. O Ministério Público pleiteia a internação provisória do adolescente, nos termos dos artigos 108 e 174, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a internação provisória do adolescente e se a medida é necessária, considerando o contexto apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ante da gravidade em concreto dos fatos, em tese, praticados pelo adolescente, aliado ao contexto de vulnerabilidade apresentado por ele e pela sua escalada na prática de atos infracionais, a medida de internação cautelar revela-se adequada, nos termos dos artigos 108 e 174, in fine, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação não provida.
Tese de julgamento: Nos termos do artigo 108, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias, mediante decisão fundamentada, baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade da medida. Presentes os indícios de autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, a internação justifica-se em razão da gravidade do ato infracional em tese praticado, ao que se soma o contexto de vulnerabilidade apresentado pelo adolescente e por sua reiteração na prática de atos infracionais.
Dispositivos relevantes citados: ECA, artigos 108 e 174.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874655, 07160314820248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024; TJDFT, Acórdão 1805786, 07447160220238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 6/2/2024.